Tribunal: TJMT
Processo: 0009536-25.2009.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009536-25.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L F DE MELO - CNPJ: 32.998.445/0001-07 (APELADO), LENIR FRANCISCA DE MELO - CPF: 488.697.241-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LENIR FRANCISCA DE MELO - CPF: 488.697.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.o, DA LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – COBRANÇA DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.o 598.677 – TEMA N.o 456) – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSIDERANDO OS EFEITOS DA NULIDADE DO ATO INCONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017.

2. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.o 456), concluindo que:
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”
.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Extinção da execução fiscal por força do efeito translativo ao apelo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na Execução Fiscal n.o

0009536-25.2009.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que julgou extinto o feito executivo, nos seguintes termos (ID. 174165685):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal.

Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas diligências visando encontrar bens capazes de satisfazer a dívida, dentre estas inclusive buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD.

A parte exequente, sem bens penhoráveis da parte devedora, exaurida, por fim, requereu novamente buscas nos sistemas conveniados ao TJMT.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que o crédito pretendido nos autos está abaixo de 160 UPFs.

Além disso, o processo executivo se arrasta há mais de 13 anos.
Tempo expressivo perdido, infecunda de modo absoluto a atividade jurisdicional praticada sem qualquer resultado útil ou eficaz à parte exequente. O que não soa nem um pouco razoável, apesar de todas as oportunidades garantidas e diligências encetadas com o propósito de satisfazer o direito exequendo.

Entretanto nada efetivo restou consubstanciado, anos e anos de árduo, inútil e vazio trabalho que se desenvolveu sem qualquer evolução, economicamente oneroso e sem proveito real algum, que para as partes, quer em termos de efetividade, a não ser a cara prestação jurisdicional sem vitória ou satisfação plausível.

É lastimável a situação, mas é uma incontestável realidade que não tem como se manter, sob risco de eternizar sem qualquer sentido prático o que deve ser célere, útil, efetivo e satisfativo.

Infelizmente situações como esta geram dados ficcionais de demandas no Poder Judiciário, um faz de conta nada real, afetando estatísticas e trabalho sem resultado minimamente satisfatório.

Nesse compasso, a continuidade do feito como se fosse algo
ad eternum
- basta ver o longevo prazo de seu improdutivo tramitar - só aumenta a taxa de congestionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sem produzir efetividade alguma e nenhuma satisfação ao esmorecido credor, que compreensivelmente já não age ou envereda por sendas repetitivas antes navegadas comprovadamente sem êxito algum. Com a louvável finalidade de solucionar essa paralisia processual absolutamente ineficiente e sem razoabilidade, a Egrégia Corregedora Geral da Justiça de Mato Grosso editou o Provimento 84/2014-CGJ-TJMT, acrescentando na CNGC os arts. 580/590, a orientar adoção de procedimento para extinguir tais execuções paralisadas, sejam em razão da inércia do credor, sejam por conta da notável impossibilidade de localizar bens do devedor passíveis de constrição judicial, já esgotados todos os meios disponíveis.

Como resultado dessas extinções executivas que não vingaram, sem desamparar ou fulminar os direitos dos credores - ressalvadas as causas legais de extinção das obrigações, a exemplo do pagamento ou da prescrição intercorrente - restou-lhes assegurado a expedição de Certidão do Crédito respectiva, para todos os fins de direito, inclusive de renovação oportuna da execução nos mesmos autos e sem a necessidade de qualquer preparo (a serem simplesmente desarquivados), se encontrados bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito.

Vale ressaltar que mencionada Certidão de Crédito, na forma dos arts. 517, 782, § 3.o, e 828 do CPC, e conforme explicitamente disciplinado na CNGC, permite o seu protesto, se decorrente de título judicial, e/ou sua averbação, títulos judicial e extrajudicial, no Registro de Imóveis, DETRAN e quaisquer outros bancos de dados ou registros, inclusive a inserção dos nomes dos devedores nos cadastros restritivos de crédito.

Por fim, garantindo a máxima proteção ao indigente crédito exequendo,
ficará anotado no cartório distribuidor a existência da dívida
, enquanto não reconhecida a prescrição, a impossibilitar ao devedor de obter certidão negativa de dívida civil, respaldada a publicidade necessária para o salutar desenvolvimento dos negócios em geral aos precavidos de plantão.

Para maior clareza, calha registrar os citados artigos da CNGC,
in verbis:

“Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção”.

“Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção”.

“Art. 582. Após certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção, a secretaria judicial remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras anotações que se fizerem necessárias”.

“Art. 583. Com o retorno dos autos, o gestor expedirá certidão de crédito em favor do credor, para fins de comprovação do crédito, observado o modelo pré-impresso que consta no sistema informatizado de acompanhamento processual, que conterá, ao menos, os seguintes requisitos:

I – nome e endereço das partes e de seus advogados, incluídos eventuais corresponsáveis pelo débito, se houver;

II – número e código do processo do qual consta o título executivo;

III – número do CPF do devedor, se pessoa física, ou do CNPJ, se pessoa jurídica e, ainda, número do CPF do(s) sócio(s) da empresa devedora, quando tais dados constarem dos autos;

IV – valor do crédito principal e acessórios, inclusive honorários advocatícios e periciais eventualmente fixados judicialmente;

V – data da propositura da execução, bem como de eventual citação ou homologação da conta de liquidação.

Art. 584. Não serão cobradas custas pela expedição e formação da certidão de crédito, devendo-se comunicar à Auditoria do Tribunal de Justiça acerca desta exceção, com a utilização de selos de justiça gratuita mesmo para os processos com custas, para quando das fiscalizações de selos realizadas como praxe nas serventias judiciárias.

Art. 585. As secretarias dos juízos deverão criar local para manter as certidões de créditos, arquivadas durante 1 (um) ano, a serem retiradas pelos credores, facultado posterior cancelamento ou destruição do documento após o prazo estipulado sem qualquer providência das partes, mantendo arquivo de segurança permanente
(backup)
de todas as certidões expedidas através do Sistema informatizado de acompanhamento processual.

Art. 586. Expedida a certidão deverá ser lançado no sistema informatizado de acompanhamento processual o andamento: “603 - Arquivamento Definitivo/Certidão De Crédito Expedida”.

Parágrafo único. O arquivamento definitivo, nas hipóteses deste provimento, não implicará exclusão do nome do devedor dos cadastros de Distribuição porque ainda pendente a dívida, sendo vedada a expedição de certidão negativa ao devedor enquanto não quitado integralmente o débito.

Art. 587. Encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a certidão de crédito expedida e outros documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento de custas.

§ 1o A petição apresentada pelo exequente será apreciada pelo juiz da causa que, reputando pertinente e devidamente instruído o pedido de retomada da execução, determinará o desarquivamento dos autos. Caso contrário, indeferirá, de plano, a pretensão, independentemente de desarquivamento dos autos.

§ 2o Caso a diligência requerida pelo credor não produza resultado positivo, os autos retornarão ao andamento “603 - Arquivamento Definitivo/Certidão De Crédito Expedida”, independentemente de novo período de suspensão ou de prolação de nova sentença, com certidão de impulsionamento dos autos lançada pelo gestor judiciário.

Art. 588. Ocorrendo a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o reconhecimento respectivo.

Art. 589. Quitada a dívida ou reconhecido outro motivo de extinção, o Juiz determinará a baixa definitiva da execução, alterando-se a nomenclatura do andamento no Sistema informatizado de acompanhamento processual para "16 - Arquivamento Definitivo", precedida pela retirada das anotações pelo Cartório Distribuidor.

Art. 590. Eventuais dúvidas quanto à aplicação desta seção, bem como os casos omissos serão dirimidos pela Corregedoria, que acompanhará o resultado da utilização do novo procedimento”.

Aludidas regras, na verdade, não deixam de ter inspiração noutra norma (art. 53, § 4.°, da Lei n.° 9.099/1995), que disciplina o peculiar e dinâmico sistema dos juizados especiais. Eis o comando legal:

“Art. 53. (...)

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

Portanto, sem bens passíveis de constrição, sem andamento eficaz, esgotados todos os meios possíveis para seguir com o feito de maneira produtiva e útil, paralisada a execução, a extinção do processo exsurge como alternativa plausível e producente, sem inviabilizar, com isso, futuras prerrogativas eventualmente promovidas pelo credor nos prazos legais.

Isto posto, hei por bem
julgar extinto
o processo, nos limites e termos retro expendidos, a
DETERMINAR
, por conseguinte, a expedição em favor da parte credora de
certidão de crédito
na forma acima preconizada, realizados as intimações, lançamentos, ajustes, diligências e arquivamento devidos, de tudo certificando-se, a teor dos arts. 580/590 da CNGC.

Dentre outras diretrizes a serem também cumpridas, não custa enfatizar que o arquivamento definitivo, nas hipóteses dos arts. da CNGC acima transcritos, não implicará exclusão do nome do devedor na Distribuição, dada a persistente dívida, sendo vedada a expedição de certidão civil negativa enquanto não quitado integralmente o débito ou ocorrer alguma outra causa de sua inexigibilidade (art. 586, parágrafo único, da CNGC).

Apenas
se forem encontrados e indicados concretamente novos bens de propriedades do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que dispor, independentemente de novo recolhimento de custas, na forma do art. 587 da CNGC.

CONDENO
a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa à execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2o, incisos I a IV, e 85, § 10.o, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cáceres/MT.

(Datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

A parte apelante, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) deixou de observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6830/80 que prevê que, em caso de não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora, deverá ser suspensa a execução pelo prazo máximo de 1 ano, após o qual terá início o prazo da prescrição intercorrente”
.

Na oportunidade, relata que:
“(...) no presente caso claramente não existe

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, não havendo qualquer menção a tal instituto na r. sentença embargada, que somente extinguiu o feito pela AUSÊNCIA DE BENS ENCONTRADOS DO DEVEDOR (...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
anulada/reformada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do débito tributário
”.

Sem contrarrazões e dispensado o pagamento do preparo recursal (ID. 174452681).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de
“
RECURSO DE
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na Execução Fiscal n.o

0009536-25.2009.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que julgou extinto o feito executivo (ID. 174165685).

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 11.12.2009, a presente lide executiva em desfavor de
L F DE MELO
, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 7.795,67 (sete mil e setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), inscrito na CDA n.o 20099688, decorrente da infração denominada “FALTA DE RECOLHIMENTO – ICMS GARANTIDO”.

Ao receber a inicial, em 16.12.009, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 174165677 – fl. 12).

De acordo com o AR constante do ID. 174165677 (fl. 16), a parte devedora/apelada foi citada, no dia 12.01.2010.

Após o trâmite do feito, s
obreveio, então, a sentença ora hostilizada, em 12.10.2022 (ID. 174165685), que extinguiu a lide por não terem sido encontrados bens passíveis de penhora.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia se atém
quanto à possibilidade, ou não, de extinção do executivo fiscal.

Sobre o assunto, como cediço, a
Lei Estadual n.o 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2.o, foi autorizado à Procuradoria-Geral do Estado:
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”
.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017.
In verbis:

“Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança”.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5.o, da Lei Estadual supracitada. Veja-se:

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o”.

No caso
sub examen
, pode se observar que a parte exequente, ora apelante, ajuizou execução fiscal visando ao recebimento da CDA n.o 20099688, no valor de R$ 7.795,67 (sete mil e setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), como dantes exposto.

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com a Portaria n.o 133/2020 – SEFAZ/MT, era de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 5.118,40 (cinco mil e cento e dezoito reais e quarenta centavos).

Desse modo, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação, era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, qual seja, R$ 7.795,67 (sete mil e setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Ocorre que, embora não seja possível extinguir a demanda executória com fundamento no referido dispositivo legal, constata-se que a legislação não proíbe que o crédito tributário e/ou executivo fiscal seja extinto com fundamento diverso.

Na hipótese, é cabível a extinção da execução diante da inconstitucionalidade do crédito inscrito na
CDA n.o 20099688
, reconhecida de ofício.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso extraordinário (RE n.o 598.677 – Tema n.o 456, STF), fixou a tese de que:
“(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Como se sabe, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido Integral, instituído por meio do Decreto n.o 463/2003, sendo, portanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar n.o 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de Decreto, em desacordo com a Constituição Federal:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017”.

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Nesse caso, concluo ser possível a extinção do crédito tributário e da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

(...)

IV - remissão;

(...)

X - a decisão judicial passada em julgado.

(...)”.

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

(...)”.

A propósito, eis o entendimento desde Sodalício:

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: PANTA-PANTANAL AUTOMOVEIS LTDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF ( RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In casu, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AC: 00044038920018110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF ( RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. - O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. - A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3o da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC. - O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/03/2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

(TJ-MT - AC: 00102280320118110055, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF ( RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto no 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00007895120138110037, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2023)”.

Assim, considerando o reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO, a execução fiscal de origem deve ser extinta e, a sentença que pôs fim ao processo com fundamentação diversa, deve ser reformada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Ademais, aplico o efeito translativo ao apelo, para determinar a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024